Tribunal: STF
Processo: RE 93418
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO HIPOTECARIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DIVIDA.
ACÓRDÃO QUE INTERPRETOU AS CLAUSULAS CONTRATUAIS A LUZ DOS ARTIGOS
960 E 1092 DO CÓDIGO CIVIL, SEM LHES NEGAR VIGENCIA. DISPOSITIVOS
PROCESSUAIS, QUE TERIAM SIDO VULNERADOS, NÃO QUESTIONADOS NA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDENCIA DAS SUMULAS 454, 400, 279 E 282. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.